Tribunal: TJDFT
Processo: 0712187-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Furto. Regime prisional. Reincidência. Prisão cautelar. Detração.
1 – Ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos de reclusão, reincidente o réu, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP e súmula 269 do STJ).
2 - Fixado regime semiaberto em razão da reincidência do réu, ainda que inferior a pena a 4 anos, o cômputo da prisão provisória - de 3 meses e 5 dias - não altera o regime prisional.
3 - Eventual progressão de regime deverá ser feita pelo juiz da execução, após unificação das penas do réu (art. 111 da LEP).
4 - Apelação não provida.